Tribunal: TJPA
Processo: 0810682-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810682-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MOYSES MONTEIRO DA CRUZ FILHO

AGRAVADO: ATLAS VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810682-43.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: MOYSES MONTEIRO DA CRUZ FILHO.

ADVOGADO: MARIO MARTINS NETO - OAB PA31516-A.

AGRAVADO: ATLAS VEICULOS LTDA.

ADVOGADO: RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO - OAB PA17906-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO RELATOR PREVISTA NO ART. 932, CPC, E NO ART. 133, XI E XII, DO RITJPA. MATÉRIA DEVOLVIDA AO ÓRGÃO COLEGIADO PELO PRÓPRIO AGRAVO INTERNO. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL EVIDENCIADA. MEDIDA EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu o sócio da executada no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) validade do julgamento monocrático à luz do princípio da colegialidade e das normas regimentais; (ii) presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) para a desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Não há nulidade por violação à colegialidade, pois o CPC autoriza a atuação do relator conforme previsão regimental, e a interposição do agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, sanando eventual alegação de julgamento unipessoal. No mérito, o conjunto probatório revela ausência de separação fática entre patrimônios, com fortes indícios de confusão patrimonial, legitimando a medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (09) dia do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810682-43.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: MOYSES MONTEIRO DA CRUZ FILHO.

ADVOGADO: MARIO MARTINS NETO - OAB PA31516-A.

AGRAVADO:

ATLAS VEICULOS LTDA.

ADVOGADO: RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO - OAB PA17906-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MOYSÉS MONTEIRO DA CRUZ FILHO
em face de
ATLAS VEICULOS LTDA
, buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 31074090,
que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a consequente inclusão do agravante, na condição de sócio, no polo passivo da execução.

Em suas razões (Id. 32196032),
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade ao manter, em julgamento singular, medida de caráter excepcional, afirmando inexistirem provas robustas aptas a demonstrar confusão patrimonial ou desvio de finalidade nos moldes do art. 50 do Código Civil.

Alega que os elementos considerados, como a propriedade do imóvel pelo sócio, a ausência de veículos registrados em nome da empresa e o funcionamento de outra pessoa jurídica no mesmo endereço, não seriam suficientes para afastar a autonomia patrimonial, tratando-se de meros indícios incapazes de justificar a desconsideração.

Defende, ainda, insuficiência de fundamentação, ofensa ao contraditório no âmbito do incidente, desproporcionalidade da medida e risco de dano grave decorrente da possibilidade de constrição de seu patrimônio pessoal, pugnando, ao final, pela reforma da decisão ou, subsidiariamente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em
contrarrazões (ID. 32230208),
o agravado sustenta, em síntese, que o agravo interno não merece sequer ser conhecido, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, uma vez que o recorrente limita-se a reproduzir, de forma reiterada, os mesmos argumentos já deduzidos no agravo de instrumento, em afronta ao art. 1.021, § 1º, do CPC e à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, defende a plena correção da decisão agravada, asseverando que restou amplamente demonstrada a confusão patrimonial entre a empresa executada e o seu único sócio, evidenciada pela utilização do imóvel de propriedade pessoal do agravante como sede da empresa, pela inexistência de bens registrados em nome da pessoa jurídica, pela exploração simultânea de outras atividades empresariais no mesmo endereço e pela certidão lavrada por oficial de justiça que constatou a ausência de veículos em nome da executada, apesar de atuar no ramo de comércio automotivo. Argumenta que o alegado contrato de locação firmado pelo sócio consigo mesmo não afasta a realidade fática apurada, tratando-se de expediente meramente formal destinado à blindagem patrimonial, razão pela qual estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil.

Requer, assim, o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a manutenção integral da decisão monocrática e a rejeição do pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

C
ONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO RELATOR PREVISTA NO ART. 932, CPC, E NO ART. 133, XI E XII, DO RITJPA. MATÉRIA DEVOLVIDA AO ÓRGÃO COLEGIADO PELO PRÓPRIO AGRAVO INTERNO. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL EVIDENCIADA. MEDIDA EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu o sócio da executada no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
(i) validade do julgamento monocrático à luz do princípio da colegialidade e das normas regimentais; (ii) presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) para a desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Não há nulidade por violação à colegialidade, pois o CPC autoriza a atuação do relator conforme previsão regimental, e a interposição do agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, sanando eventual alegação de julgamento unipessoal. No mérito, o conjunto probatório revela ausência de separação fática entre patrimônios, com fortes indícios de confusão patrimonial, legitimando a medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

Inicialmente, cumpre observar que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme já relatado, o presente recurso busca à reforma da decisão monocrática de ID. 31074090, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão do agravante, sócio da empresa executada, no polo passivo da execução.

Em suas razões a agravante alega, preliminarmente, a violação ao princípio da colegialidade, pugnando pela nulidade da decisão, argumentando que
não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC e inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno.

Não obstante as razões do agravante, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores.

Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE SÚMULA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 131 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 458, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88.

2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art.131 do CPC/73.

4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 165 e 458, ambos do CPC/73.

5. A confirmação de decisão unipessoal do Relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC/73.

6. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

7. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 987.406/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 14/9/2017.)

Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Nestes termos, rejeito a preliminar de nulidade da decisão.

Nas demais razões recursais, o agravante repisa novamente os mesmos argumentos já analisados anteriormente, alegando não estarem presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, alegando ausência de confusão patrimonial e de desvio de finalidade, bem como insuficiência dos elementos probatórios considerados. Aduz, ainda, desproporcionalidade da medida e risco de lesão grave ao seu patrimônio pessoal, pugnando, ao final, pela reforma da decisão agravada ou, subsidiariamente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Não obstante o esforço argumentativo do agravante, o recurso, contudo, não merece prosperar, uma vez que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não obstante as razões do agravante, entendo que o presente recurso não comporta provimento.

A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de natureza excepcional, cabível apenas quando restar evidenciado o uso abusivo da pessoa jurídica, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de modo a frustrar credores ou a permitir o enriquecimento indevido dos sócios. Trata-se de instrumento destinado a impedir o uso distorcido da autonomia patrimonial da empresa, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional e a boa-fé nas relações empresariais.

Nos casos em que a relação jurídica se limita aos contornos do direito civil, aplica-se a denominada Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, que exige a demonstração inequívoca de pelo menos um dos seguintes requisitos: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e o seu sócio.

Assim dispõe o referido dispositivo:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem, ao deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o fez de maneira devidamente fundamentada, com base em um conjunto consistente de indícios e provas documentais coligidos aos autos.

Com efeito, ficou demonstrado que o imóvel onde funciona a sede da empresa MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA – EPP pertence ao próprio sócio, que figura simultaneamente como locador e locatário, situação que denota a indícios claros de inexistência de autonomia patrimonial entre as partes.

Ademais, a certidão juntada por oficial de justiça, lavrada durante diligência realizada no endereço da executada na tentativa de localização de bens passiveis para satisfação do crédito executado, constatou que nenhum dos 37 veículos expostos no pátio da empresa estava registrado em nome da pessoa jurídica, o que é incompatível com o objeto social da empresa, o comércio de automóveis, revelando indícios claros de que o sócio utiliza o patrimônio pessoal para movimentar as atividades empresariais.

Ainda, verificou-se que outra empresa de propriedade do mesmo sócio, denominada “M.M. da Cruz Filho”, opera nos fundos do mesmo imóvel, utilizando o mesmo espaço físico e estrutura administrativa, o que reforça o entrelaçamento de atividades e a mistura patrimonial entre as pessoas jurídicas e físicas envolvidas.

Esses elementos, considerados em seu conjunto, evidenciam a ausência de separação de fato entre os patrimônios do sócio e da sociedade, configurando a hipótese de confusão patrimonial delineada no art. 50, § 2º, do Código Civil, razão pela qual correta a decisão que afastou o manto da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio pessoal do agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer que, demonstrada a confusão patrimonial, é plenamente cabível a desconsideração da personalidade jurídica. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO SOCIETÁRIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica, embora seja medida de caráter excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50).

2. No caso, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, consignaram que ficou demonstrada confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas que integram o grupo societário, pois exploram o mesmo ramo de negócios, atuam no mesmo endereço e detêm idêntico quadro societário. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1973756 SP 2021/0268740-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

No mesmo sentido vem se posicionando a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL - INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. - Demonstrada a ocorrência de confusão patrimonial entre os bens dos sócios e da Pessoa Jurídica, mostra-se de rigor o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50, § 2º, do CC.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 04127497320258130000, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 04/06/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para que os efeitos das relações obrigacionais fossem estendidos aos bens das requeridas, ora agravantes - Artigo 50, "caput", do Código Civil - Procedimento instaurado tem por finalidade a apuração requisitos legais autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica das empresas requeridas, decorrentes da alegada confusão patrimonial, que justificaria a inclusão destas no polo passivo da execução – Requerente que comprovou a formação de grupo econômico entre as empresas requeridas, ora agravantes, o qual teria por liame os sócios com relação de parentesco entre si, bem como a confusão de endereços e números de telefone - Demonstrada a confusão patrimonial – Cabível a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada pelo exequente, com reconhecimento de grupo econômico e possibilidade de atingir o patrimônio das empresas requeridas e de seus sócios - Decisão mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2059911-06.2023.8 .26.0000 Santo André, Relator.: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 14/12/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2024)

Dessa forma, não há falar em violação ao princípio da autonomia patrimonial ou em ausência de fundamentação. Ao contrário, a decisão agravada observou os requisitos legais e se mostra em consonância com a jurisprudência aplicada ao tema.

Pelo exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

A referida decisão já foi objeto dos embargos de declaração, os quais foram integralmente rejeitados, conforme se verifica na decisão de ID. 31464001, a qual restou assim ementada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADA. MEDIDA EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos por MOYSÉS MONTEIRO DA CRUZ FILHO contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Mont Car Automóveis Ltda – EPP, com inclusão do sócio no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, especialmente quanto à análise dos fundamentos que justificaram a desconsideração da personalidade jurídica, do pedido de efeito suspensivo e dos documentos indicados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Não configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A decisão embargada examinou de forma completa e fundamentada os elementos que demonstram confusão patrimonial, tais como utilização do mesmo imóvel pelo sócio e pela empresa, inexistência de veículos registrados em nome da pessoa jurídica e funcionamento de outra empresa do mesmo titular no mesmo endereço. O pedido de efeito suspensivo foi prejudicado pela rejeição do mérito recursal. Pretensão de rediscutir matéria já analisada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Conforme restou consignado nas decisões agravadas, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidenciado o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

No caso concreto, o conjunto probatório revela, de forma consistente, a inexistência de separação patrimonial entre a pessoa jurídica executada e o seu único sócio, ora agravante, evidenciada, entre outros elementos, pela utilização de imóvel de propriedade pessoal do sócio como sede da empresa, pela inexistência de bens registrados em nome da pessoa jurídica, pela atuação de outra empresa do mesmo titular no mesmo endereço e pela certidão lavrada por oficial de justiça que constatou que nenhum dos veículos expostos no pátio da empresa encontrava-se registrado em nome da executada, apesar de sua atuação no ramo de comércio de automóveis.

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, evidenciam situação típica de confusão patrimonial, nos termos do art. 50, § 2º, do Código Civil, não sendo suficientes para afastá-la as
alegações de existência de contrato de locação firmado pelo sócio consigo mesmo
ou de negócios jurídicos isolados, os quais, como bem consignado na decisão agravada, não se sobrepõem à realidade fática demonstrada nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, reconhecida a confusão patrimonial pelas instâncias ordinárias, é legítima a desconsideração da personalidade jurídica quando lastreado em prova suficiente.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO SOCIETÁRIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica, embora seja medida de caráter excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50).

2. No caso, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, consignaram que ficou demonstrada confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas que integram o grupo societário, pois exploram o mesmo ramo de negócios, atuam no mesmo endereço e detêm idêntico quadro societário. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1973756 SP 2021/0268740-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

Não há, portanto, em ausência de fundamentação ou desproporcionalidade da medida, uma vez que a decisão monocrática observou os limites legais e jurisprudenciais aplicáveis à hipótese, limitando-se a manter pronunciamento judicial devidamente motivado e compatível com o contexto fático-probatório dos autos.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que o órgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a decisão enfrente de modo fundamentado as questões essenciais à solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso, onde consideram-se pré-questionados todos os pontos trazidos no presente recurso
(
STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/6/20).

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente as decisões agravadas.

É como voto.

Belém/PA, 09 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2026